Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACÓRDÃO NULO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PORTAL ELETRÔNICO. CONVÊNIO CONFAZ N. 235/2021. APURAÇÃO CENTRALIZADA E EMISSÃO DE GUIAS DO DIFAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA POSTERIOR. APELO PROVIDO.
1. Verificada na oposição de embargos de declaração a ocorrência de error in procedendo do acórdão pelo julgamento extra petita da apelação, a decisão deve ser anulada, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.
2. O portal eletrônico disponibilizado pelo Distrito Federal, fundamentado pelo Convênio CONFAZ n. 235/2021 e pelo Ato n. 14 do COTEPE/ICMS, é suficiente para a apuração centralizada do imposto e para emissão das guias de recolhimento do ICMS-DIFAL.
3. Considerando a inexistência de constitucionalidade superveniente, a Lei Distrital n. 5.546/2015 é ineficaz diante da LC n. 190/2022 que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota, de modo que o Distrito Federal deveria editar nova lei específica instituindo o tributo.
4. Embargos de declaração providos. Acórdão anulado.
5. Apelação conhecida e provida.